Tribunal: TJMT
Processo: 1019332-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
RAI 1019332-21.2021.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Pedido de Reconsideração, interposto por LL Agropecuária LTDA-ME, em face da decisão deferiu o pedido de efeito suspensivo requerido por Ironi Ferrari e Alisson Ferrari.
Alega que os agravantes confessam que o CAR/APR está regular desde junho de 2020, de forma que incontestavelmente está inadimplente.
Sustenta que “o reconhecimento dos Agravantes comprovado acima, de que a condição suspensiva – invocada para justificar o não pagamento do arrendamento de todos os anos (exceção do contrato não cumprido não fornecimento do car), foi sanada em JUNHO /2020- implica no reconhecimento de que desde então estão em mora que se não sanada em 30 dias, conforme decisão singular, levará com justeza ao despejo, pois, desde a data - 21.07.2020 , não existe mais as supostas razões para os Agravantes se recusarem ao pagamento do arrendamento.” (Id. 107721988, pág. 3).
Requer, seja a decisão reconsiderada para revogar a liminar deferida.
Pois bem.
Malgrado os argumentos da empresa peticionante tenho que a decisão deva ser mantida.
Ainda que a CAR/APR esteja regular desde junho de 2020, fato que a empresa peticionante não cumpriu com as suas obrigações contratuais dispostas na cláusula 5a do contrato, logo quem primeiro incorreu em mora foi a empresa peticionante/agravada, razão pela qual, nos termos do art. 476 do CC, a princípio, não há como alegar mora dos agravantes. Confira-se:
“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”
Registro, por oportuno, que a análise quanto ao argumento de ofensa ao princípio da dialeticidade de a ocorrência de supressão de instância somente pode ser realizada após o exercício do contraditório.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela empresa peticionante/agravada, para manter incólume a decisão anterior; por conseguinte, determinando o prosseguimento regular do feito.
Considerando que já há nos autos contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento apresentadas pela empresa peticionante/agravada na qual suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade de ocorrência de supressão de instância (Id. 107961975, pág. 4), em atenção ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC), nos termos do art. 932, parágrafo único, determino a intimação dos agravantes Ironi Ferrari e Alisson Ferrari, para que caso queiram se manifestem acerca da preliminares suscitadas.
Às providências necessárias.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator